Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO PRESCRITA.
1. A prescrição da ação regressiva contra servidor causador de dano é quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/1932. Na hipótese, seja qual for o marco utilizado – expedição do precatório ou a data do pagamento da indenização, de acordo com precedentes da Corte – ou o trânsito em julgado da sentença proferida na ação indenizatória, conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça -, a pretensão está irremediavelmente prescrita.
2. Negou-se provimento ao recurso.